Tribunal: TJSP
Processo: 1061731-83.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PROCESSO - Inconsistente a arguição de incompetência absoluta - A ação de conhecimento proposta contra massa falida, antes da decretação da quebra e objetivando a nulidade de ato jurídico por ela praticado, não se insere no rol de ações sujeitas à universalidade do juízo falimentar – Art. 6o, § 1o, da LF 11.101/2005.
PROCESSO – Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da parte ré Massa

Ementa:
PROCESSO - Inconsistente a arguição de incompetência absoluta - A ação de conhecimento proposta contra massa falida, antes da decretação da quebra e objetivando a nulidade de ato jurídico por ela praticado, não se insere no rol de ações sujeitas à universalidade do juízo falimentar – Art. 6o, § 1o, da LF 11.101/2005.
PROCESSO – Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da parte ré Massa Falida relativamente ao pedido subsidiário de declaração de nulidade de ato jurídico de aplicação em Certificado de Depósito Bancário – CDB de valor anteriormente investido Depósito a Prazo com Garantia Especial – DPGE – Com a decretação da quebra há perda da legitimação passiva do falido, de sorte que as ações que seriam contra ele propostas devem ser dirigidas à massa falida, que tem exclusivamente personalidade judiciária, sucedendo o falido em todos os seus direitos e obrigações - Com relação ao pedido em questão, a parte ré Massa Falida é litisconsorte necessária, em litisconsórcio unitário, nos termos dos arts. 114 e 116, do CPC, e, consequentemente, parte passiva legítima, visto que a eficácia da sentença, que deliberar sobre essa pretensão, depende de sua citação, uma vez que (i) atinge diretamente a esfera jurídica dela massa falida e (ii) deve ser deliberado de forma uniforme para todos as partes (ii.1) autoras, titulares da numerário investido, (ii.2) ré massa falida, instituição financeira que realizou a aplicação impugnada; e (ii.3) ré FGC, entidade de quem a parte autora busca ressarcimento, uma vez afastada a aplicação impugnada.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A relação jurídica em que intervêm as partes autoras sociedades empresárias, parte ré massa falida de instituição financeira e parte ré associação civil, envolvendo garantia de crédito de aplicação financeira de entidade empresária, não está subordinada ao CDC.
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – A norma regulamentar aplicável ao pagamento pelo Fundo Garantidor de Crédito de créditos aos clientes do Banco BVA S/A, é o art. 5o, do Anexo II, da Resolução CMN 2.211/1995, com observância do limite vigente à data da intervenção ou da liquidação, o que ocorrer primeiro, conforme precedente do Eg. STJ - Embora possam existir razões jurídica relevantes para a escolha da "data do termo inicial" estabelecidas no decreto de liquidação extrajudicial do Banco BVA S/A, como consta do parecer acolhido pela r. sentença apelada, é de se reconhecer que não padece de nulidade a fixação do evento futuro e incerto, que subordina a eficácia da obrigação do Fundo Garantidor de Crédito, ao crédito do cliente apresentar a natureza jurídica de recurso coberto com garantia do FGC na data da intervenção ou da liquidação, o que ocorrer primeiro, estabelecida na norma regulamentar aplicável ao pagamento de créditos aos clientes do Banco BVA S/A - art. 5o, do Anexo II, da Resolução CMN 2.211/1995 -, visto que se trata de condição licita e possível, nos termos dos arts. 122 e 123, do CC – Como (a) é lícita a norma regulamentar aplicável ao pagamento de créditos aos clientes do Banco BVA S/A - art. 5o, do Anexo II, da Resolução CMN 2.211/1995 -, em razão da intervenção ocorrida, em 19.10.2012, e (b) nessa data, as partes autoras não tinham aplicação em Depósito a Prazo com Garantia Especial – DPGE, uma vez que o montante referente a essa aplicação foi transferido para conta corrente das partes autoras, em 15.10.2012, dia do vencimento, e reaplicados em CDBs na mesma data, não apresentam a garantia especial da modalidade de investimento de DPGEs, (c) de rigor, o reconhecimento de que parte ré FGC não está obrigada ao pagamento do valor total do investimento objeto da ação, porque a intervenção ensejadora do pagamento somente ocorreu após o vencimento da aplicação, (d) impondo-se, em consequência, a rejeição do pedido principal e julgamento de improcedência com relação ao mesmo.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDÍCO E RESPONSABILIDADE CIVIL POR SOLIDARIEDADE - Como, na espécie, (a) não se reconhece a prática de ato ilícito do falido Banco BVA S/A na baixa no registro em sua escrituração e na CETIP da aplicação das partes autoras em DPGEs, em 15.10.2012, dia do vencimento das aplicações em DPGEs, e do creditamento da importância de R$10.953.926,15 na conta corrente das partes autoras; (b) não há ente prova da existência de adesão ou concurso da parte ré FGC aos atos ilícitos praticados pelo Banco BVA S/A, no período compreendido entre os dias 15.10.2012 e 18.10.2012, consistentes em (b.1) não atender a solicitação das partes autoras de transferência do montante de R$10.953.926,15 efetivamente creditado na conta corrente das partes autoras, em 15.10.2012, dia do vencimento, e (b.2) em efetuar a aplicação dessa quantia em CDBs, investimento com garantia do réu FGC no limite de R$70.000,00, muito inferior ao dos DPGEs de R$20.000.000,00, no mesmo dia 15.0102012, sem autorização e, em expressa contradição com a solicitação das partes autoras de transferência da importância em tela para outros bancos; (c) não se reconhece a prática de ato ilícito da parte ré FGC com nexo com os danos das partes autoras pelos ilícitos praticados pelo seu associado falido Banco BVAS/A; (d) não se reconhece a existência de responsabilidade solidária da parte ré FGC pelos decorrentes dos atos ilícitos praticados pelo falido Banco BVA S/A, visto que: (d.1) são duas pessoas jurídicas distintas com patrimônios próprios; (d.2) não há prova de adesão ou concurso da parte ré FGC aos ilícitos praticados pelo falido Banco BVA; e (d.3) os atos ilícitos praticados pelo falido ocorreram depois do vencimento das DPGEs e creditamento da aplicação, ou seja, do termo final de responsabilidade da parte ré FGC pela garantia referente à aplicação das partes autoras; (e) de rigor: (e.1) o acolhimento do pedido subsidiário para declarar a nulidade da aplicação pelo Banco BVA S/A do valor creditado na conta corrente das partes autoras em 15.10.2012, em CDBs; (e.2) a rejeição do pedido subsidiário, no que tange declaração da nulidade da baixa de registros em sua escrituração bancária e na CETIP da aplicação em DPGEs pelo Banco BVA S/A realizado, em 15.10.2012; e (e.3) de rejeição do pedido subsidiário de condenação da parte ré FGC ao ressarcimento integral do valor integral do DPGEs, fundado em responsabilidade solidária.
RECURSO - Em consequência: (a) o recurso da parte ré FGC deve ser provido, para reformar a r. sentença, para julgar improcedente a ação com relação a ela, com rejeição dos pedidos principal e subsidiários formulados pelas autoras; e (b) o recurso da parte ré Massa Falida do Banco do Brasil S/A provido, em parte, para, mantida a r. sentença, quanto ao julgamento de procedência da ação, na parte que declarou a nulidade da aplicação por está ré dos recurso da partes autoras, em 15.10.2012, em CDBs, reformá-la, para afastar a declaração da nulidade da baixa de registros em sua escrituração bancária e na CETIP da aplicação em DPGEs pelo Banco BVA S/A realizado, em 15.10.2012.
Recursos providos, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
Registro: 2020.0000972378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061731-83.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MASSA FALIDA DO BANCO BVA S/A e FUNDO GARANTIDOR DE
CRÉDITO - FGC, são apelados CERVEJARIA PETRÓPOLIS S.A. e
CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
VOTO no 36814
Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo 38a Vara Cível do Foro Central Cível
Apelante: Fundo Garantidor de Créditos FGC
Apelante: Massa Falida do Banco BVA S/A
Apelados: Cervejaria Petrópolis S/A e Outro
Interessado: Alvarez e Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
PROCESSO - Inconsistente a arguição de incompetência
absoluta - A ação de conhecimento proposta contra
massa falida, antes da decretação da quebra e
objetivando a nulidade de ato jurídico por ela praticado,
não se insere no rol de ações sujeitas à universalidade do
juízo falimentar Art. 6o, § 1o, da LF 11.101/2005.
PROCESSO
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade
passiva da parte ré Massa Falida relativamente ao pedido
subsidiário de declaração de nulidade de ato jurídico de
aplicação em Certificado de Depósito Bancário CDB
de valor anteriormente investido Depósito a Prazo com
Garantia Especial
DPGE
Com a decretação da
quebra há perda da legitimação passiva do falido, de
sorte que as ações que seriam contra ele propostas devem
ser dirigidas à massa falida, que tem exclusivamente
personalidade judiciária, sucedendo o falido em todos os
seus direitos e obrigações - Com relação ao pedido em
questão, a parte ré Massa Falida é litisconsorte
necessária, em litisconsórcio unitário, nos termos dos
arts. 114 e 116, do CPC, e, consequentemente, parte
passiva legítima, visto que a eficácia da sentença, que
deliberar sobre essa pretensão, depende de sua citação,
uma vez que (i) atinge diretamente a esfera jurídica dela
massa falida e (ii) deve ser deliberado de forma uniforme
para todos as partes (ii.1) autoras, titulares da numerário
investido, (ii.2) ré massa falida, instituição financeira
que realizou a aplicação impugnada; e (ii.3) ré FGC,
entidade de quem a parte autora busca ressarcimento,
uma vez afastada a aplicação impugnada.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A relação
jurídica em que intervêm as partes autoras sociedades
empresárias, parte ré massa falida de instituição
financeira e parte ré associação civil, envolvendo
garantia de crédito de aplicação financeira de entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
empresária, não está subordinada ao CDC.
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO
A norma
regulamentar aplicável ao pagamento pelo Fundo
Garantidor de Crédito de créditos aos clientes do Banco
BVA S/A, é o art. 5o, do Anexo II, da Resolução CMN
2.211/1995, com observância do limite vigente à data da
intervenção ou da liquidação, o que ocorrer primeiro,
conforme precedente do Eg. STJ - Embora possam
existir razões jurídica relevantes para a escolha da “data
do termo inicial” estabelecidas no decreto de liquidação
extrajudicial do Banco BVA S/A, como consta do
parecer acolhido pela r. sentença apelada, é de se
reconhecer que não padece de nulidade a fixação do
evento futuro e incerto, que subordina a eficácia da
obrigação do Fundo Garantidor de Crédito, ao crédito do
cliente apresentar a natureza jurídica de recurso coberto
com garantia do FGC na data da intervenção ou da
liquidação, o que ocorrer primeiro, estabelecida na
norma regulamentar aplicável ao pagamento de créditos
aos clientes do Banco BVA S/A - art. 5o, do Anexo II, da
Resolução CMN 2.211/1995 -, visto que se trata de
condição licita e possível, nos termos dos arts. 122 e 123,
do CC
Como (a) é lícita a norma regulamentar
aplicável ao pagamento de créditos aos clientes do Banco
BVA S/A - art. 5o, do Anexo II, da Resolução CMN
2.211/1995 -, em razão da intervenção ocorrida, em
19.10.2012, e (b) nessa data, as partes autoras não tinham
aplicação em Depósito a Prazo com Garantia Especial
DPGE, uma vez que o montante referente a essa
aplicação foi transferido para conta corrente das partes
autoras, em 15.10.2012, dia do vencimento, e reaplicados
em CDBs na mesma data, não apresentam a garantia
especial da modalidade de investimento de DPGEs, (c)
de rigor, o reconhecimento de que parte ré FGC não está
obrigada ao pagamento do valor total do investimento
objeto da ação, porque a intervenção ensejadora do
pagamento somente ocorreu após o vencimento da
aplicação, (d) impondo-se, em consequência, a rejeição
do pedido principal e julgamento de improcedência com
relação ao mesmo.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDÍCO
E
RESPONSABILIDADE
CIVIL
POR
SOLIDARIEDADE - Como, na espécie, (a) não se
reconhece a prática de ato ilícito do falido Banco BVA
S/A na baixa no registro em sua escrituração e na CETIP
da aplicação das partes autoras em DPGEs, em
15.10.2012, dia do vencimento das aplicações em
DPGEs,
e
do
creditamento
da
importância
de
R$10.953.926,15 na conta corrente das partes autoras;
(b) não há ente prova da existência de adesão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
concurso da parte ré FGC aos atos ilícitos praticados pelo
Banco BVA S/A, no período compreendido entre os dias
15.10.2012 e 18.10.2012, consistentes em (b.1) não
atender a solicitação das partes autoras de transferência
do montante de R$10.953.926,15 efetivamente creditado
na conta corrente das partes autoras, em 15.10.2012, dia
do vencimento, e (b.2) em efetuar a aplicação dessa
quantia em CDBs, investimento com garantia do réu
FGC no limite de R$70.000,00, muito inferior ao dos
DPGEs de R$20.000.000,00, no mesmo dia 15.0102012,
sem autorização e, em expressa contradição com a
solicitação das partes autoras de transferência da
importância em tela para outros bancos; (c) não se
reconhece a prática de ato ilícito da parte ré FGC com
nexo com os danos das partes autoras pelos ilícitos
praticados pelo seu associado falido Banco BVAS/A; (d)
não se reconhece a existência de responsabilidade
solidária da parte ré FGC pelos decorrentes dos atos
ilícitos praticados pelo falido Banco BVA S/A, visto que:
(d.1)
são
duas
pessoas
jurídicas
distintas
com
patrimônios próprios; (d.2) não há prova de adesão ou
concurso da parte ré FGC aos ilícitos praticados pelo
falido Banco BVA; e (d.3) os atos ilícitos praticados pelo
falido ocorreram depois do vencimento das DPGEs e
creditamento da aplicação, ou seja, do termo final de
responsabilidade da parte ré FGC pela garantia referente
à aplicação das partes autoras; (e) de rigor: (e.1) o
acolhimento do pedido subsidiário para declarar a
nulidade da aplicação pelo Banco BVA S/A do valor
creditado na conta corrente das partes autoras em
15.10.2012, em CDBs; (e.2) a rejeição do pedido
subsidiário, no que tange declaração da nulidade da
baixa de registros em sua escrituração bancária e na
CETIP da aplicação em DPGEs pelo Banco BVA S/A
realizado, em 15.10.2012; e (e.3) de rejeição do pedido
subsidiário de condenação da parte ré FGC ao
ressarcimento integral do valor integral do DPGEs,
fundado em responsabilidade solidária.
RECURSO - Em consequência: (a) o recurso da parte ré
FGC deve ser provido, para reformar a r. sentença, para
julgar improcedente a ação com relação a ela, com
rejeição dos pedidos principal e subsidiários formulados
pelas autoras; e (b) o recurso da parte ré Massa Falida do
Banco do Brasil S/A provido, em parte, para, mantida a
r. sentença, quanto ao julgamento de procedência da
ação, na parte que declarou a nulidade da aplicação por
está ré dos recurso da partes autoras, em 15.10.2012, em
CDBs, reformá-la, para afastar a declaração da nulidade
da baixa de registros em sua escrituração bancária e na
CETIP da aplicação em DPGEs pelo Banco BVA S/A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
realizado, em 15.10.2012.
Recursos providos, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 409/417,
acrescenta-se que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Posto isso e
tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação, nos termos do
artigo 485, I, do CPC. Condeno o FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS, a
pagar o valor total do investimento referente aos títulos DPGE09000OZ e
DPGE09000P1 na quantia de R$ 10.953.926,15, devidamente atualizado a partir
do dia 18 de outrubro de 2012, nos termos do art. 5o, §2o, do Anexo II à Resolução
no 4.222/2013 (fls. 182). Condeno o FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO ao
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios em 15% (quinze por
cento) do valor da causa, atualizado a partir da propositura da ação e juros a partir
da citação. Em relação à Massa Falida BVA, JULGO PROCENTE a ação, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, apenas para declarar a nulidade dos atos
consistentes na aplicação dos recursos das autoras em “CDB”sem autorização, e
na baixa na sua escrituração bancária e no registro da CETIP. Condeno o Banco
réu a pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1% (um por cento) do valor da causa, em analogia ao §3o, inciso V, c.c. §2o, inciso
IV, ambos do artigo 85, do CPC a partir da citação. Defiro pedido de justiça
gratuita a ré Massa Falida. Por estas razões julgo IMPROCEDENTE esta ação que
DIAGRAMA HOME OFFICE CENTRO DE NEGÓCIOS LTDA ajuizou em face
de FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. CONDENO o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro, na forma
do art. 20, § 4o, do CPC, em R$ 2.000,00”.
Decisão de rejeição dos embargos de declaração
oferecidos pelas partes autoras e rés (fls. 452).
Apelação da parte ré Massa Falida do Banco BVA
S/A (fls. 454/467), sustentando: (i) a ilegitimidade passiva da Massa Falida do
BVA, porque “o objeto da presente demanda é o resgate da garantia especial
perante o corréu Fundo Garantidor de Crédito”; (ii) a má gestão não é atribuída à
Massa Falida; (c) “caso de sustente haver culpa ou dolo dos antigos
administradores do BVA na gestão dos recursos e investimentos depositado sob a
guarda do Banco BVA, os prejudicados deverão buscar o ressarcimento contra
aqueles que praticaram tais atos e não contra a Massa Falida do BVA; e (iii) o
pedido subsidiário da autora deve ser julgado prejudicado ante o acolhimento do
pedido principal, conforme determinam os arts. 326 e 492, do CPC, e o princípio
da congruência.
Apelação da parte ré Fundo Garantidor de Créditos
FGC (fls. 468/509 instruída com as guias de recolhimento de fls. 510/511),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
alegando: (i) “além da modalidade ordinária de garantia, e diante da crise mundial
de 2009, o CMN, buscando garantir o equilíbrio econômico das instituições
financeiras de pequeno e médio porte, auxiliando no financiamento dessas,
assegurando a continuidade das suas atividades, por meio da Resolução n.o 3.692,
de 26 de março de 2009, alterada pelas Resoluções nos. 3.793/09, 3.931/10,
4.115/12, 4.222/13 e 4.623/18, autorizou a captação pelos bancos comerciais, os
bancos múltiplos, os bancos de desenvolvimento, os bancos de investimento, as
sociedades de crédito, financiamento e investimento e as caixas econômicas,
depósitos a prazo, sem emissão de certificado, com garantia especial (Depósito a
Prazo com Garantia Especial - DPGE) a ser proporcionada pelo FGC no valor de
até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) por depositante e por instituição
financeira”; (ii) “para que ocorra o pagamento do DPGE aos clientes da instituição
financeira que se encontra em uma das hipóteses de ausência de liquidez
estabelecida pelo BACEN, há a necessidade da observância de certos requisitos
legais e operacionais, que são determinados pelo Conselho Monetário Nacional,
nos termos da Lei. 4.595/1964”; (iii) “quando da intervenção do Banco BVA, a
Resolução do CMN vigente para os pagamentos da garantia era a Resolução n°
4.087/2012 do CMN1, que conceituava DPGE no §1o do seu art. 5o e trazia em seu
art. 6o os limites e requisitos para o pagamento da garantia especial vinculada ao
DPGE”; (iv) “os DPGE devem, obrigatoriamente, ser objeto de registro pelas
instituições financeiras junto à entidade de registro e liquidação financeira, a B3
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - observa-se que quando dos fatos, o registro era feito
na então existente "CETIP" (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de
Títulos), que foi incorporada pela BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros. Ainda, os DPGE emitidos devem também ser objeto de
registro específico e segregado no sistema de controle interno da instituição
financeiro que emitiu o DPGE”; (v) “com esses breves esclarecimentos sobre a
função do Apelante FGC e de como funciona omecanismo de garantia do DPGE,
e sem prejuízo dos esclarecimentos que serão feitos a seguir, não restam dúvidas
de que o pagamento da garantia especial às Autoras Apeladas, somente poderia ser
feito: i. se na data da intervenção do Banco BVA existissem DPGE emitidos pelo
BVA às Apelantes, e devidamente registrados na Cetip; ii. se a existência regular
dos DPGE quando da intervenção do BVA (19.10.2012) fosse informada ao
Apelado FGC”; (vi) incompetência absoluta do MM Juízo de Direito da 38a Vara
Cível do Foro Central da Capital para decidir matéria regida por dispositivos da
LF 11.101/2005; (vii) pela r. sentença, o FGC foi indevidamente responsabilizado
pelo pagamento dos investimentos efetuados pelas Apeladas junto ao BVA, ainda
que referidos vencimentos já se encontrassem incontroversamente vencidos,
liquidados ebaixados quatro dias antes da própria decretação da intervenção do
BVA pelo BACEN, por entender que a data que deve ser considerada para exigir a
garantia especial seria aquela do termo legal da liquidação extrajudicial fixado
pelo BACEN em 20.08.2012; (viii) “o DPGE tem sim o maior atrativo o limite
maior de garantia, porém, para fazer jus a essa garantia, é necessário o
preenchimento de requisitos mínimos, requisitos esses taxativos e não observados
no caso em concreto”; (ix) “o Banco BVA sofreu intervenção do BACEN em
19.10.2012 (Ato-Presi no 1.238/2012), contudo, diante do comprometimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
situação econômico-financeira do BVA, oito meses após a decretação da
intervenção, o BACEN decretou, em 19.06.2013 (Ato-Presi no 1.251/2013), a
liquidação extrajudicial do BVA”; (x) “a norma regulamentar do pagamento de
garantias pelo Apelante FGC é clara: o direito ao pagamento da garantia pelo FGC
tem início a partir do momento que os depositantes e aplicadores deixam de ter
liquidez e disponibilidade nos seus créditos junto à instituição financeira
associada, ou seja, a partir do momento em que ocorre a inexigibilidade dos
depósitos”, com invocação do art. 3o, do Estatuto na Resolução 4.087/2012 e da
Resolução em vigor (Res. No 4222/2013 consolidada pela Res. No 4.688/2018);
(xi) “agiu dentro da limitação legal que lhe é imposta - a Resolução do CMN lhe
determina: deflagrada umadas hipóteses de pagamento de garantia, aperfeiçoada
está a situação jurídica, iniciando-se seus efeitos e tendo o FGC o dever legal, a
partir de então, de realizar os pagamentos de garantia ordinária aos depositantes e
investidores prejudicados pela ausência de liquidez da instituição financeira”; (xii)
para pagamento das garantias aos depositantes, o FGC segue SEMPRE, em
respeito às normas acima já explicadas, a posição dos depósitos na data em que
todos os depósitos se torna m ilíquidos, qual seja: a data da intervenção ou da
liquidação extrajudicial”, e, “no caso do BVA, a data é a da intervenção,
19.10.2012”; (xiii) “à primeira vista, há a inclinação de se acatar a tese sustentada
pelas Apelantes e pelo nobre parecerista, diante da natural sensibilidade frente ao
drama supostamente experimentado pelas Apeladas, que alegam não terem
autorizado a aplicação dos recursos em CDB”; (xiv) “é no momento em que os
depósitos se tornam inexigíveis que nasce o direito a garantia paga pelo FGC, até
a inexigibilidade, o que os depositantes têm é uma mera expectativa de direito”;
(xv) “ao contrário do que constou da r. sentença recorrida, o termo legal fixado
pelo BACEN por ocasião da decretação da liquidação extrajudicial do BVA, não
se aplica à operação financeira efetuada pelas Apeladas, pelo simples fato de tal
modalidade de investimento não se caracterizar como prejudicial aos credores da
massa, conforme estabelecido pelo art. 130 da lei de falência”; (xvi) “no
vencimento do título, a dívida subjacente torna-se imediatamente exigível e,
simultaneamente, cessa a garantia provida pelo FGC”; (q) “que isto possa ocorrer
no caso dos autos, como em inúmeros outros casos, é um infortúnio sob o ponto
de vista do investidor, que,no entanto, não pode ser oposto ao FGC, para
responsabilizá-lo, dado que o FGC não tem qualquer ingerência sobre os
vencimentos de títulos que garante”; (xvii) “no caso dos autos, o problema foi que
o Banco BVA, aparentemente, não pagou os Apelados no vencimento” e
“pretender remediar isto com extensão da garantia provida pelo FGC a um credor
não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico brasileiro”; (xviii) os
arts. 129 e 130, da LF 11.101/2005 não são aplicáveis ao caso dos autos; (xix) “o
próprio Banco Central do Brasil, órgão legalmente incumbido pela decretação da
liquidação extrajudicial do BVA e fixação da data do termo legal, por meio do seu
Departamento de Liquidações Extrajudiciais, após ter sido notificado pelas
Apeladas esclareceu da impossibilidade do reconhecimento da nulidade dos
resgates das mencionadas aplicações, conforme documento anexado às fls.
100/101 dos autos, fato totalmente desprezado pela r. sentença recorrida”;
(xx)”reconhecer o termo legal como sendo a data para pagamento da garantia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
FGC seria uma extensão de responsabilização, equivocada, por atos praticados
pelos ex-controladores do Banco BVA”; (xxi) “quando o FGC é acionado para
pagamento das garantias, o cálculo da garantia é feito com base nos valores em
depósito até a data do fato que originou a inexigibilidade de liquidez: ou a
intervenção ou a liquidação extrajudicial da instituição financeira”; (xxii) “para se
responsabilizar o FGC deveria haver alguma caracterização, pelo menos, do nexo
causal entre o ato praticado pelo BVA e o efeito suportado pelas Apeladas. E esse
nexo não há”; (xxiii) “realizar pagamentos fora dos limites e das situações
previstas nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional, por erro ou dolo
cometidos pelas instituições financeiras, não está dentro das previsões legais do
FGC”; (xxiv) “contrariamente ao que a r. sentença estabelece, o FGC NÃO efetua
“o pagamento de dívidas de instituições associadas” quando ocorre a intervenção
ou liquidação extrajudicial delas”; (xxv) “não havendo qualquer convenção entre
o FGC e seus associados e não havendo previsão legal para tanto, não há, sob
qualquer ângulo, a caracterização de solidariedade entre FGC e BVA, sendo a
fixação de responsabilidade solidária pelo pagamento dos valores garantidos, data
venia, um desencontro com o estabelecido pelo art.265 do Código Civil”; (xxvi)
“o fato do corréu BVA, enquanto instituição financeira devidamente autorizada a
operar no País ter sido associado ao FGC, nos termos do que determina o
Conselho Monetário Nacional, não induz a responsabilidade deste Apelante pelos
atos praticados por seus controladores ou prepostos”; (xxvii) “como se não
bastassem os argumentos acima trazidos, pelos documentos acostados aos autos é
incontroverso que as Apeladas tinham inequívoca ciência de que os valores
correspondentes àquelas duas aplicações garantidas por DPGE tinham vencido,
sido liquidadas e foram reaplicadas”; (xxviii) “é incontroverso que referidas
aplicações foram resgatadas na data do seu vencimento e levadas à crédito na
conta corrente por elas mantida junto àquela instituição, inexistindo qualquer
possibilidade do FCG vir a ser responsabilizado pelo pagamento de uma garantia
que já se encontrava vencida, independente da data fixada para o termo legal da
liquidação”; (xxix) “neste sentido, no correio eletrônico transmitido pelos
representantes legais das Apeladas em 24.10.12 ao BVA (fls. 76 dos autos), foi
reconhecido, relativamente aos resgates dos mencionados investimentos, que: “...
os valores foram creditados em nossas contas no dia 15/10, porém nesse mesmo
dia e nos dias subsequentes solicitamos os valores para que fossem transferidos
para outro banco. Ressalto ainda que no dia 18/10 NOTIFICAMOS
EXTRAJUDICIALMENTE O BANCO BVA para devolver o valor. Porémnão
fomos atendidos pelo BVA, e o que é pior no mesmo dia 15/10 aplicaram os
valores em CDB sem a nossa prévia autorização/consentimento.”; (xxx) “é
incontroverso que as operações estavam vencidas antes da intervenção, ou seja,
em hipótese alguma seriam cobertas pela garantia especial, a não ser que
reaplicadas novamente em DPGE antes da intervenção, situação esta que não era
de interesse das próprias Apeladas”; (xxxi) “o DPGE é um título escritural de
registro de sistema, ou seja, com o seu vencimento, a baixa do registro na CETIP
se opera automaticamente”; (xxxii) “o FGC não deve ser responsabilizado, assim,
pela escolha do Banco BVA pelas Apeladas, apenas porque ele tem a função de
garantir em até R$20milhões o DPGE”; (xxxiii) “se as Apeladas investiram no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
BVA contando exclusivamente com a garantia do FGC, podemos concluir que
assumiram que a aplicação no BVA seria de risco alto e de liquidez incerta
quando do vencimento”; (xxxiii) os juros incidente sobre a verba honorária a
partir do trânsito em julgado (CPC, art. 86) e não do trânsito em julgado, como
estabelecido pela r. sentença apelada.
Os recursos foram processados (fls. 512).
Nas contrarrazões apresentada ao recurso da parte ré
Fundo Garantidor de Créditos, a parte autora aduziu: (i) “a discussão, aqui, no
entanto, refere-se ao momentoque deve ser considerado para que se possa exigir a
garantia do FGC, ou seja, a data da decretação da intervenção do Banco Central
(19.10.2012) ou o “termo da liquidação” (20.08.2012)”; (ii) “a relevância dessa
questão é crucial para o deslinde do vertente caso. Isso porque os títulos das
Apeladas tiveram vencimento no dia 15.10.2012; antes desta data, as Apeladas
não podiam resgatar o dinheiro investido, pois, pela natureza do título, o dinheiro
ficava “travado”, e no dia do vencimento (15.10.2012), bem como nos dias
seguintes, as Apeladas pediram o resgate do valor, mas não foram atendidas, pois
o BVA já estava “quebrado”. E depois de 4 (quatro) dias do vencimento dos
títulos, em 19.10.2012, foi decretada a intervenção no Banco BVA”; (iii) “ou seja,
no dia do vencimento dos títulos as Apeladas já não conseguiram resgatar os
valores investidos porque o Banco BVA já estava em estado falimentar; já estava
“quebrado” e sem liquidez'; (iv) “a r. sentença impugnada reconheceu, com
absoluto acerto, que deve ser considerado o “termo legal da liquidação”para fins
de responsabilização do Apelante FGC, evento ocorrido em 20.08.2012, e não a
data da intervenção (19.10.2012), que foi escolhida pelo Banco Central de acordo
com critérios desconhecidos”; (v) “trata-se, na verdade, de interpretação correta da
norma citada pelo próprio Recorrente FGC, qual seja, o artigo 2o, inciso I, da
Resolução CMN no 3.251/2004, que menciona as hipóteses em que haverá
cobertura do “FGC”; (vi) “ora, se o objetivo da garantia especial conferida pelo
FGC ao título denominado DPGE era justamente assegurar os investidores do
retorno de seu dinheiro em caso de liquidação, e se as Apeladas não conseguiram
reaver seu dinheiro na data do vencimento dos títulos porque o BVA já estava
“quebrado”, em estado de insolvência, de que adiantaria tal garantia?”; (vii) “o D.
Juízo a quo entendeu, corretamente, que deveria ser considerada a data do “termo
legal da intervenção”(20.08.2012), entendimento que sem qualquer dúvida
respeita a legislação que regula o DPGE, e também o princípio da boa-fé
objetiva”; (viii) “a presente demanda foi ajuizada em 03.07.2014, e a falência do
corréu BVA foi decretada posteriormente, em 12.09.2014, conforme informado
pelo próprio Recorrente FGC no recurso ora respondido”; (ix) “por ter natureza
declaratória e ilíquida a demanda movida em face do BVA, e também por ter sido
ajuizada antes da decretação da falência, não é competência o Juízo da Falência,
por força da norma do artigo 6o, § 1o, da Lei 11.101/05”; (x) “o Depósito a Prazo
com Garantia Especial (“DPGE”) foi criado pela Resolução CMN 3.692, vigente à
época da realização do investimento das requerentes em 2009”; (xi) “a Resolução
no 3.692/09 estabelece ainda que o total dos créditos garantidos pelo FGC no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
de DPGE's será de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)”; (xii) “foi
justamente em razão dessa garantia especial que as Apeladas resolveram investir
nos títulos denominados “DPGE” - dois títulos de R$ 4 milhões cada -, e assim
fizeram na certeza de que tais títulos contavam com a garantia especial no limite
de R$ 20 milhões”; (xiii) “como reconhecido pelo Apelante FGC, os títulos
(DPGE) das Apeladas, no valor histórico de R$ 4 milhões cada, estavam
garantidos até R$ 20 milhões, e até o vencimento desses títulos (15.10.2012) o
dinheiro investido ficou bloqueado, não sendo possível o resgate”; (xiv) “a opção
de investir em um título com garantia do valor total foi determinante para que
houvesse segurança no investimento”; (xv) “os títulos das Recorridas venceram-se
em15.10.2012, e a intervenção ocorreu em 19.10.2012 - 4 (quatro) dias após - ,
tendo sido estabelecido como termo legal o dia 20.08.2012. Logo, deve-se ser
considerado o “termo legal” da intervenção para responsabilização do Apelante
FGC pela garantia dos DPGE ́s das Recorridas, que ainda estavam vigentes após
20.08.2012”; (xvi) “nem se alegue que essa tese contraria as resoluções do
BACEN, porquanto a Resolução CMN no 3.251/2004, que menciona as hipóteses
em que haverá cobertura do FGC, estabelece a garantia nas hipóteses de “[...]
decretação da intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição
associada”; (xvii) “portanto, se o termo liquidação é 20.08.2012, e, se nesta data
estava vigente o DPGE, o Apelante tem responsabilidade sim”; (xviii) “no dia do
vencimento do título (15.10.2012), as Recorridas pediram o resgate do dinheiro,
mas não foram atendidas pela Instituição Financeira, que já estava “quebrada”,
sem liquidez para atender a solicitação das Recorridas, e tal situação de “quebra”já
vinha ao menos desde 20.08.2012, data do termo legal da liquidação” (xix) “ou
seja, no dia 19.10.2012 foi apenas oficializada a situação de falência do banco que
já existia ao menos desde 20.08.2012, quando os títulos das Recorridas ainda não
estavam vencidos, contando, portanto, com a garantia especial do Apelante FGC”;
(xix) “se o investimento feito pelas Recorridas contava com garantia especial do
FGC no limite de R$ 20 milhões na hipótese de liquidação, e se no vencimento
dos títulos a Instituição Financeira não lhes devolveu o dinheiro porque já estava
“quebrada”, sofrendo intervenção depois de 4 (quatro) dias, é justo concluir que o
FGC está liberado de tal garantia? Evidente que não”; (xx) com relação à verba
honorária, “deve ser corrigido esse erro material, consistente na fixação de
honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da causa, quando o
correto seria fixar sobre o valor da condenação” e “com essa correção, os
honorários de sucumbência acompanharão o valor da condenação”.
Nas contrarrazões apresentada ao recurso da parte ré
Massa Falida do Banco BVA S/A, a parte autora afirmou: (i) “não se buscou, no
presente processo, criar qualquer responsabilidade para o Apelante BVA, além
daquela já reconhecida no processo de recuperação judicial, no qual já foram
reconhecidos os créditos das Apeladas, mas essa instituição financeira deve
integrar o polo passivo da presente demanda por ter praticado o ato que se
pretende invalidar”; (ii) “resta configurada a legitimidade ad causam do Apelante
BVA, haja vista o pedido de anulação do ato impugnado, devendo, portanto, ser
mantida a r. sentença impugnada”; (iii) “as Apeladas solicitaram o resgate antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
data de intervenção do Banco Central no Banco BVA, ou seja, em 15.10.2012, e o
BVA, por sua vez, em contato direto com o FGC, a quem pediu ajuda, já prevendo
que não conseguiria honrar com os seus investidores, quedou-se silente durante o
período de 4 (quatro) dias até a data em que foi divulgada a intervenção do BVA
pelo Banco Central em 19.10.2012” ; (iv) “ao verificar a sua conta nesta mesma
data, as Apeladas constataram que o seus DPGE ́s tinham sido migrados para o
CDB, sem qualquer autorização, ou seja, contra a sua vontade e em prejuízo as
suas garantias especiais, já que o CDB possui cobertura de apenas R$ 70.000,00
(setenta mil reais) por investidor”; (v) “não há outro motivo para a mudança de
modalidade do investimento senão o de favorecer ao FGC, o que não se pode
admitir seja feito em prejuízo às Apeladas, e por isso a r. sentença, irretocável,
declarou a nulidade desse ato, bem como da “baixa na sua escrituração bancária e
no registro da CETIP”; (vi) conforme consta do parecer do ilustre Doutrinador
Fabio Ulhoa Coelho: “ “a massa falida do BVA não pode pretender-se
irresponsável pelos atos fraudulentos praticados pelos administradores do BVA
durante o período suspeito””, e que, “pelas fraudes perpetradas pelos
administradores do BVA, às vésperas da intervenção, com o objetivo de simular
um pagamento (resgate de investimento) que não existiu, responde a massa falida,
na qualidade de sucessora” ”; (vii) “há, portanto, vício de consentimento e
nulidade do ato praticado pelo Banco BVA, e a r. sentença simplesmente declarou
a nulidade desse ato e a natureza de DPGE aos investimentos das requerentes,
visto ser este tipo de investimento que concordaram fazer, com ampla garantia do
FGC, sendo certo que, por isso, o BVA foi responsável por tal ato e deve sofrer os
efeitos da sentença declaratória impugnada”; e (viii) “o acolhimento de um pedido
(responsabilização da FGC) não impede o acolhimento dooutro, qual seja, a
invalidação do ato praticado pelo Apelante BVA consistente na mudança da
garantia e a consequente responsabilização do FGC”.
Nas contrarrazões apresentada ao recurso da parte ré
Fundo Garantidor de Créditos, a parte ré Massa Falida do Banco BVA S/A,
alegou que: (i) “não há qualquer impedimento para as demandas judiciais
permaneçam no Juízo Cível até que se tenha certeza e liquidez do crédito
discutido”; e (ii) é parte passiva ilegítima.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer (fls. 578).
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré Massa Falida do
Banco BVA S/A é a reforma da r. sentença, para reconhecer sua ilegitimidade
passiva ou julgar improcedente a ação.
A pretensão recursal da parte ré Fundo Garantidor de
Créditos FGC é a anulação da r. sentença, por incompetência absoluta do juízo
por abordar matéria que compete em grau de exclusividade ao MM Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
Direito da 1aVara da Falência e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo,
por onde tramita o processo de falência do Banco BVA S/A ou a reforma da r.
sentença, para julgar improcedente ação ou alterar o termo inicial de fluência dos
juros de mora da verba honorária.
2. Inconsistente a arguição de incompetência
absoluta do MM Juízo de Direito da 38a Vara Cível do Foro Central da Capital.
A ação de conhecimento proposta contra massa
falida, antes da decretação da quebra e objetivando a nulidade de ato jurídico por
ela praticado, não se insere no rol de ações sujeitas à universalidade do juízo
falimentar.
Nos termos do § 1o, do art. 6o, da LF 11.101/2005:
“Art.6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da
recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e
execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do
sócio solidário. § 1o. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando
a ação que demandar quantia ilíquida”.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“DECISÃO Trata-se de conflito positivo de competência em que é figura como
suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP e
como suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DE CURITIBA -
PR. Em 1o/12/2016, KEIPER TECNOLOGIA DE ASSENTOS AUTOMOTIVOS
LTDA. propôs no JUÍZO DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DE CURITIBA -
PR ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos
contra REGIONAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e PORTAL
DO AEROPORTO LOGÍSTICA LTDA., argumentando que, encontrando-se, à
época, em recuperação judicial, foi impedida de ingressar no imóvel que locava
das requeridas - e onde mantém grande parte de seu maquinário e de seus veículos -
, em virtude da inadimplência de alugueres. Transcorridos mais de 3 (três) anos, o
referido Juízo, acatando pleito da própria autora, declinou da competência para
processamento do feito para o Juízo universal pelos seguintes fundamentos: "(...)
o Juízo Universal da falência atrai a competência para julgar a ação possessória
em que há interesse do falido. No caso vertente, eventual improcedência do
pedido acarretará perda patrimonial da falida, gerando prejuízo aos demais
credores. Não há como se reconhecer a inexistência de interesse da massa falida
na presente demanda, prevalecendo a disposição do artigo 76 da Lei
n°11.101/2005, o qual estabelece o princípio da universalidade do juízo
falimentar: Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer
todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas
trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar
como autor ou litisconsorte ativo. Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador
judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de
nulidade do processo" (fl. 59 e-STJ). Recebidos os autos no JUÍZO DE DIREITO
DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO
CENTRAL DE SÃO PAULO - SP, este suscitou o presente conflito com base nos
seguintes argumentos: "Trata-se de ação de reintegração de posse, cumulada com
pedido de liminar e indenização por perdas e danos, ajuizada pela falida em face
de Portal do Aeroporto Logística Ltda. e Regional Empreendimentos Imobiliários
Ltda. Aduz a autora que teria celebrado contrato de locação com as requeridas e
que estas, alegando inadimplemento dos alugueres, impediram a entrada de seus
funcionários e prepostos, esbulhando a posse direta que até então exercera. Às fls.
73/4 foi deferida a liminar de reintegração de posse e determinada a citação das
requeridas, que às fls. 134/211 ofertaram contestação. Posteriormente, com a
decretação de sua falência, a autora pleiteou a remessa dos autos ao juízo
falimentar. Assim, com fulcro na indivisibilidade do juízo falimentar, o d. juízo 9a
Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR determinou a redistribuição do feito a este
juízo. (fls. 657/9). Pois bem. Com a devida vênia à decisão proferida pelo D. Juízo
da 9a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, não é caso de remessa dos autos a
este juízo. A presente ação possui como autora a própria massa falida, situação
essa que excepciona a universalidade do juízo falimentar, a teor do art. 76, caput,
da Lei 11.101/2005. (...) Além disso, a ação demanda quantia ilíquida, pois, em se
tratando de ação de conhecimento, ainda não formado o titulo executivo judicial,
restando assim ausente o crédito liquido, certo e exigível. Nos termos do art. 6° da
Lei 11.101/2005, §1o: 'Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se
processando a ação que demandar quantia ilíquida'. A jurisprudência da Segunda
Seção do C. STJ é assente no que concerne à aplicação do art. 6o, § 1o, da Lei n.
11.101/2005 às ações cíveis ilíquidas - como no caso em exame -, fixando a
competência em tais casos em favor do juízo cível competente, excluído o juízo
universal falimentar. Precedentes: CC 122.869/GO, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/10/2014, DJe 02/12/2014, CC
119.949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
12/09/2012, DJe 17/10/2012. Ressalto que este Juízo Falimentar é incompetente
para julgar inclusive as ações que demandem quantia ilíquida ajuizadas após a
decretação da falência. Isso porque o C. STJ interpreta extensivamente o referido
dispositivo, para que qualquer ação que demande quantia ilíquida isto é, qualquer
ação na qual o crédito ainda não esteja materializado em título executivo seja
processada no juízo comum, independentemente do momento da quebra da
empresa ré. (...) Assim sendo, tendo em vista que a competência das Varas de
Falência e Recuperações Judiciais é fixada pela Resolução 200/2005 do E. TJ-SP
para os feitos disciplinados pela Lei 11.101/05, instituiu-se a competência dessas
varas em razão da matéria, portanto, absoluta. Uma vez que a própria Lei
Falimentar excepciona a competência do juízo universal falimentar em se tratando
de ação em que a massa falida demandar como autora, ademais, sendo o caso de
pedido que comporta quantia ilíquida, de rigor o reconhecimento da
incompatibilidade da competência funcional e absoluta deste Juízo com a
pretensão deduzida pela requerente" (fls. 3/5 e-STJ). Instado a se manifestar, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
Ministério Público Federal, em seu parecer de fls. 66/69 (e-STJ), opinou pela
declaração de competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP. É o relatório. DECIDO. O conflito encontra-se devidamente
configurado e deve ser dirimido. Conforme bem observado pelo Juízo
suscitante, em se tratando de demanda ilíquida, seu processamento deve
prosseguir no Juízo onde originalmente foi proposta, a teor do disposto no §
1o do artigo 6o da Lei em referência: "Art. 6o A decretação da falência ou o
deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da
prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas
dos credores particulares do sócio solidário.§ 1o Terá prosseguimento no juízo no
qual estiver se process ando a ação que demandar quantia ilíquida." O Juízo
universal ponderou, ainda, que a presente ação foi intentada pela própria falida,
hipótese esta que não sofre a vis attractiva do Juízo universal, conforme
disciplinado no artigo 76 da Lei no 11.101/2005. Transcreva-se: "Art. 76. O juízo
da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens,
interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas
não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo."
Nesse sentido, confiram-se: "PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. MASSA
FALIDA.
DÍVIDA
ILÍQUIDA.ATRIBUIÇÃO
DO
JUÍZO
COMUM.
PRECEDENTES. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal a
quo que manteve decisum que, em Ação Condenatória por danos materiais e
morais, proposta em desfavor do Estado de São Paulo e massa falida de Selecta
Comércio e Indústria S/A, declarou-se absolutamente incompetente para processar
e julgar a demanda ordinária e determinou a remessa dos autos para a 18a Vara
Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo - Capital, juízo que decretou a
quebra da empresa Selecta Comércio e Indústria S/A. Em suma, debate-se acerca
da competência do Juízo comum para julgar as demandas de quantias ilíquidas de
empresas em fase de falência ou recuperação judicial. 2. Com efeito, do pedido
posto na exordial, verifica-se que não se trata de crédito líquido. Aliás, neste
momento processual é questionável, até mesmo, a existência do crédito quanto ao
pedido de indenização por danos materiais e morais alegados, pois, sua verificação
somente se concretizará no eventual julgamento de procedência da ação de
indenização. 3. Nessa senda, uma vez reconhecida a iliquidez do crédito
pretendido, deve o Juízo Cível continuar na análise da ação, julgando-a como
entender de direito. Isso porque, interpretando o art. 6o da Lei 11.101/2005, a
iterativa jurisprudência do STJ assenta que em casos de demanda com
pedidos ilíquidos, a ação de conhecimento deve tramitar no Juízo Cível
apesar da instauração do Juízo Universal Falimentar, até que ocorra a
eventual constituição de crédito. Nesse sentido, a remansosa jurisprudência
do STJ: CC 21.447/RJ, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, DJ
26/8/2002, p. 156; AREsp 160.840/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe
11.12.2015; CC 122.869/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, DJe 2/12/2014; CC 57640, Min. Rel. Paulo Costa Leite, Segunda Seção,
j. 23/9/1998; CC 16.115, Segnda Seção, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 23/10/2002. 4. Recurso Especial provido" (REsp 1.691.109/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
11/6/2019, DJe 1o/7/2019). "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO. FALÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE
ESTIVER SENDO PROCESSADA A AÇÃO DE CONHECIMENTO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de demandas cujos pedidos são
ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir, não havendo falar em
competência absoluta do Juízo Falimentar para apreciar e julgar a demanda,
nos termos do artigo 6°, §1°, da Lei n .11.101/2005. Precedentes. 2. Agravo
interno não provido" (AgInt nos EDcl no REsp 1.617.538/PR, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/12/2016, DJe
7/12/2016). "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS AJUIZADA ANTES DA DECRETAÇÃO DA QUEBRA. MASSA
FALIDA. INDIVISIBILIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. Proposta ação de
prestação de contas antes da decretação da quebra, não se aplica a vis attractiva
prevista no artigo 7° do aludido diploma legal, uma vez que, na hipótese dos
autos, a massa falida não é ré, mas autora da referida ação, por substituição
processual. Conflito conhecido, declarando-se competente o juízo suscitado" (CC
51.216/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/6/2006, DJ 4/9/2006). Ante o exposto, conheço do conflito para declarar
competente o JUÍZO DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DE CURITIBA - PR,
ora suscitado.” (CC 174708/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da
publicação: 01/10/2020, o destaque não consta do original).
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da
parte ré Massa Falida do Banco BVA S/A relativamente ao pedido subsidiário de
declaração de nulidade de ato jurídico de aplicação em Certificado de Depósito
Bancário CDB de valor anteriormente investido Depósito a Prazo com Garantia
Especial DPGE.
3.1. Com a decretação da quebra há perda da
legitimação passiva do falido, de sorte que as ações que seriam contra ele
propostas devem ser dirigidas à massa falida, que tem exclusivamente
personalidade judiciária, sucedendo o falido em todos os seus direitos e
obrigações.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ: (a) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EMPRESA
EXECUTADA.
FALÊNCIA
DECRETADA
ANTES
DA
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA. ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
INEXISTÊNCIA. MERA RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de
origem extinguiu a Execução Fiscal, sob o fundamento de que a falência da
empresa havia sido decretada antes da inscrição em dívida ativa, razão pela qual
seria vedada a substituição da CDA, por implicar modificação do sujeito passivo.
2. A mera decretação da quebra não implica extinção da personalidade
jurídica do estabelecimento empresarial. Ademais, a massa falida tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
exclusivamente personalidade judiciária, sucedendo a empresa em todos os
seus direitos e obrigações. 3. Em conseqüência, o ajuizamento contra a pessoa
jurídica, nessas condições, constitui mera irregularidade, sanável nos termos do
art. 284 do CPC e do art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980. 4. É equivocado o
entendimento de que a singela retificação do pólo processual (para fazer constar a
informação de que a parte devedora se encontra em estado falimentar) implique
modificação ou substituição do sujeito passivo da obrigação fiscal. 5. Atenta
contra os princípios da celeridade e da economia processual a imediata extinção
do feito, sem que se dê, previamente, à Fazenda Pública oportunidade para que
providencie as retificações necessárias na petição inicial e na CDA. 6. Recurso
Especial provido” (STJ-2a Turma, REsp 1192210/RJ, rel. Min. Herman Benjamin,
j. 16/11/2010, DJe 04/02/2011, o destaque não consta do original); e (b)
“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
No
284/STF.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No
211/STJ.
SÚMULA
No
282/STF.
PROVA
EMPRESTADA
NÃO
DETERMINANTE PARA O JULGAMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. MASSA FALIDA. CAPACIDADE DE SER PARTE APÓS A
QUEBRA. REPRESENTAÇÃO. SÍNDICO. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO
DO
PROCESSO.
ALTERAÇÃO
SUBJETIVA
APÓS
A
CITAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No
283/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Cuida-se de ação
de indenização por danos morais e materiais, proposta por investidores contra as
Bolsas de Valores do Rio de Janeiro e de São Paulo, julgada improcedente em
primeiro grau, com sentença mantida pelo Tribunal de origem. 2. O recurso
especial que indica violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, mas traz
somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, é deficiente em
sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal. 3. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre
convencimento, cabendo ao julgador determinar as diligências necessárias à
instrução do processo, indeferindo aquelas que considerar inúteis ou meramente
protelatórias. 4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão das
instâncias ordinárias, que entenderam não ser preciso maior dilação probatória,
seria necessária a revisão do conjunto fático- probatório dos autos, o que é
inviável nesta instância especial por força da Súmula no 7/STJ. 5. A ausência de
prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o
conhecimento do recurso especial (Súmulas no 211/STJ e no 282/STF). 6. Não
tendo sido a prova emprestada determinante para o julgamento, não tem como
prosperar o vício relacionado com eventual cerceamento de defesa. 7. Segundo a
jurisprudência desta Corte, não há falar em ilegalidade da prova emprestada
quando respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 8. Com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
decretação da quebra, há a perda da legitimação ativa e passiva do falido
como consequência lógica da impossibilidade de dispor de seus bens e de
administrá-los, haja vista que os interesses patrimoniais passam a ser geridos
e representados pelo síndico da massa falida. 9. Segundo o princípio da
estabilização do processo, previsto no artigo 264 do Código de Processo Civil,
após a citação não é mais permitida a alteração das partes litigantes, salvo nos
casos expressamente permitidos em lei. 10. A teor da Súmula no 283/STF,
aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida
assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles. 11. O acórdão recorrido, incursionando detalhadamente na apreciação do
conjunto fático-probatório, concluiu que (i) não há prova nos autos acerca da
titularidade das ações que teriam sido objeto de confisco; (ii) não há ilicitude nos
atos imputados ao então Presidente da Bovespa; (iii) inexistente o nexo causal
entre os atos atribuídos aos réus e os danos que os autores alegam ter sofrido e (iv)
os danos morais e materiais alegados pelo autor foram consequência de sua
própria conduta temerária. 12. Tendo a Corte de origem concluído, à luz da prova
dos autos, que não configurados os pressupostos da responsabilidade civil,
inviável a inversão do julgado, por força da Súmula no 7/STJ. 13. A demonstração
do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o
acórdão atacado e os paradigmas. 14. Recursos especiais parcialmente conhecidos
e, na parte conhecida, não providos,” (STJ-3a Turma, REsp 1323353/RJ, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09/12/2014, DJe 15/12/2014, o destaque não consta
do original).
3.2. Com relação ao pedido subsidiário de
declaração de nulidade de ato jurídico de aplicação em Certificado de Depósito
Bancário CDB de valor anteriormente investido Depósito a Prazo com Garantia
Especial DPGE, em questão, a parte ré Massa Falida do Banco BVA S/A é
litisconsorte necessária, em litisconsórcio unitário, nos termos dos arts. 114 e 116,
do CPC, e, consequentemente, parte passiva legítima, visto que a eficácia da
sentença, que deliberar sobre essa pretensão, depende de sua citação, uma vez que
(i) atinge diretamente a esfera jurídica dela massa falida e (ii) deve ser deliberado
de forma uniforme para todos as partes (ii.1) autoras, titulares da numerário
investido, (ii.2) ré massa falida, instituição financeira que realizou a aplicação
impugnada; e (ii.3) ré FGC, entidade de quem a parte autora busca ressarcimento,
uma vez afastada a aplicação impugnada.
Nesse
sentido,
quanto
à
configuração
de
litisconsórcio necessário e unitário, a orientação de Guilherme Rizzo Amaral: (a)
“Sendo assim, continuará havendo litisconsórcio necessário em duas
hipóteses: (i) quanto a lei assim o prever de forma expressa (como segue
ocorrendo na ação de usucapião, agora sobre procedimento comum vide art.
246, § 3o) ou (ii) quando a natureza da relação jurídica assim o exigir. A segunda
hipótese, como visto anteriormente, não pode ser confundida com a
necessidade de sentença uniforme, já que ela pode se dar igualmente, no
litisconsórcio facultativo. A natureza da relação jurídica que está a exigir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
formação de litisconsórcio tornando-o necessário é aquela decorrente da
combinação da parte final do art. 114 (“... a eficácia da sentença depender da
citação de todos que devem ser litisconsortes”) com o art. 506 (“A sentença
faz coisa julgada ás partes entre as quais é dada não prejudicando
terceiros”). Ou seja: naqueles casos em que, para produzir os efeitos
desejados, a sentença deva necessariamente atingir diretamente (e não de
forma reflexa) a esfera jurídica de terceiros, estes deverão ser citados, a
despeito da lei assim não prever expressamente.” (“Comentários às Alterações
do Novo CPC”, 2a ed., RT, 2016, SP, p. 186, parte da nota 2. ao art. 114, o
destaque não consta do original); e (b) “Como referido nos comentários do art.
114, do CPC revogado embaralhava os conceitos de litisconsórcio necessário e
unitário no mesmo artigo (art. 47). O art. 116 do CPC atual destaca, da redação
do revogado art. 47, o trecho que diz respeito exclusivamente ao litisconsórcio
unitário, definindo-o de forma precisa. Assim, apenas quando, pela natureza
da relação jurídica, a lide tiver de ser decidida de modo uniforme para todos
os litisconsortes é que se estará diante de litisconsórcio unitário. Nenhuma
alteração prática traz a referida alteração” (“Comentários às Alterações do Novo
CPC”, 2a ed., RT, 2016, SP, p. 188, parte da nota 2. ao art. 116, o destaque não
consta do original).
Ainda, no mesmo sentido, para caso análogo, mas
com inteira aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO
IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356 DO STF.AUSÊNCIA DE ADEQUADA DEMONSTRAÇÃO DA
VIOLAÇÃO. VERBETE N. 284/STF. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. ATOS
BENÉFICOS.
APROVEITAMENTO.
EFEITOS
AUTOMÁTICOS
DA
REVELIA. INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Diante
do caráter infringente dos aclaratórios, recebo-os como agravo regimental. 2. Não
se conhece de recurso especial em que inexista o devido prequestionamento dos
dispositivos que a parte alega violados nem quando não demonstrada
adequadamente a eventual existência de violação. 3. "Cuidando-se de ação de
declaração de nulidade de negócio jurídico, o litisconsórcio formado no pólo
passivo é necessário e unitário, razão pela qual, nos termos do art. 320, inciso
I, do CPC, a contestação ofertada por um dos consortes obsta os efeitos da
revelia em relação aos demais. Ademais, sendo a matéria de fato
incontroversa, não se há invocar os efeitos da revelia para o tema
exclusivamente de direito" (REsp 704.546/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 08/06/2010). 4. "A
revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa
de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos
demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência
automática dos pedidos iniciais" (REsp 1335994/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe
18/08/2014). 5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao
qual se nega provimento.” (STJ-4a Turma, EDcl no AREsp 156.417/SP, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
Luis Felipe Salomão, j. 05/05/2015, DJe 13/05/2015).
4. Reforma-se a r. sentença.
4.1. A relação jurídica em que intervêm as partes
autoras sociedades empresárias, parte ré massa falida de instituição financeira e
parte ré associação civil, envolvendo garantia de crédito de aplicação financeira de
entidade empresária, não está subordinada ao CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
“Tratando-se
de
financiamento
obtido
por
empresário, destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não
se podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente é a
pretendida relação de consumo. Inaplicação no caso do Código de Defesa do
Consumidor. Recurso especial não conhecido." (REsp 218.505/MG, Rel. Ministro
BARROS MONTEIRO, DJ 14.02.2000).
Disto decorre que a relação jurídica entre as partes,
objeto da ação, em que intervêm as partes executadas, sociedade empresária e a
sua interveniente garantidora, não é de consumo, visto que tem como destinação
ao incremento da atividade negocial da empresa contratante.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem
os contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais
lícitas. Isto porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o
contrato de adesão: “Há neles, uma espécie de contrato
regulamento,
previamente redigido por uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de
um clichê contratual, segundo as normas de rigorosa estandardização, elaborado
em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode
mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito
das Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
4.2. Diante das alegações das partes e da prova
constante dos autos, verifica-se que:
(a) em 30.10.2009, as partes autoras efetuaram
aplicações, junto ao Banco BVA S/A, em Depósito a Prazo com Garantia Especial
DPGE, o qual conta com garantia especial do FGC no limite de R$ 20 milhões
na hipótese de liquidação, com vencimento em 15.10.2012 (fls. 54/64 e 341/342);
(b) em 15.10.2012, dia do vencimento das
aplicações em DPGEs, a importância de R$10.953.926,15 foi creditada em conta
das partes autoras (fls. 65/ 76);
(c) o Banco BVA S/A não atendeu pedido das partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
autoras de que o valor creditado em conta, pelo vencimento das aplicações em
DPGEs, fosse transferidos para outros bancos, realizados no mesmo dia do
vencimento, dia 15.10.2012 e também nos dias seguintes, 16.10.2012, 17.10.2012
e 18.10.2012 (fls. 86);
(d) em 19.10.2012, o Banco Central do Brasil
decretou a intervenção do Banco BVA S/A (fls. 91/94);
(e) em 19.10.2012, as partes autoras foram
informadas de que o Banco BVA S/A havia sido aplicado, no mesmo dia
15.10.2012, em CDBs, que conta com garantia especial do FGC no limite de
R$70.000,00, o dinheiro creditado em conta corrente pelo vencimento das DPGEs,
objeto dos pedidos de transferência não atendidos (fls. 69);
(f) em 19.06.2013, o Banco Central do Brasil
decretou a liquidação extrajudicial do Banco BVA S/A, que estabeleceu o termo
legal da liquidação extrajudicial o dia em 20.08.2012 (sessenta dias anteriores ao
ato de decretação do regime de intervenção) (fls. 110);
(g) o FGC indeferiu pedido de pagamento do valor
integral creditado no vencimento das aplicações em DPGEs, observado limite da
garantia especial desse investimento de R$ 20 milhões na hipótese de liquidação,
por não se encontrar registrado na escrituração do Banco BVA S/A, nem da
CETIP na data do decreto de intervenção, com invocação do disposto no art. 5o,
do Regulamento
Anexo II à Resolução 4.807/2012, sendo certo que essa
deliberação por mantida pelo Banco Central do Brasil ao apreciar reclamação
oferecida (fls. 96/112);
(h) a existência de tratativas do Banco BVA S/A
junto ao FGC para solucionar problemas de liquidez, sem sucesso, quinze dias
antes da noticia de 22.10.2012, está demonstrada pelo documento fls. 115, mas
essa prova é insuficiente para demonstrar a existência de adesão ou concurso da da
parte ré FGC aos atos praticados pelo Banco BVA S/A, no período compreendido
entre os dias 15.10.2012 e 18.10.2012, relativamente ao valor creditado na conta
correntes decorrente do vencimento da aplicação em DPGEs; e
(i) o Banco BVA S/A teve sua falência decretada em
12.09.2014 (fls. 237/241).
Anota-se que: (a) a parte ré FGC é associação civil,
sem fins lucrativos, cujos estatutos e regulamento devem ser aprovados pelo
Conselho Monetário Nacional, nos termos da Resolução CMN 2.197/1995; e (b) a
intervenção e liquidação extrajudicial de instituição financeira são decretadas pelo
Banco Central do Brasil, por força dos arts. 3o e 15, § 2o, da LF 6.024/79.
4.3. Nesse panorama probatório, é de se reconhecer
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
(a) o falido Banco BVA S/A, com relação ao qual a
parte ré massa falida sucede em todas as suas obrigações e direito, praticou os atos
ilícitos, consistentes em (a.1) não atender a solicitação das partes autoras de
transferência do montante de R$10.953.926,15 efetivamente creditado na conta
corrente das partes autoras, em 15.10.2012, dia do vencimento, e (a.2) em efetuar
a aplicação dessa quantia em CDBs, investimento com garantia do réu FGC no
limite de R$70.000,00, muito inferior ao dos DPGEs de R$20.000.000,00, no
mesmo dia 15.0102012, sem autorização e, em expressa contradição com a
solicitação das partes autoras de transferência da importância em tela para outros
bancos;
(b) o falido Banco BVA S/A deu baixa no registro
em sua escrituração e na CETIP da aplicação das partes autoras em DPGEs, em
15.10.2012, dia do vencimento das aplicações em DPGEs, e do creditamento da
importância de R$10.953.926,15 na conta corrente das partes autoras, visto que
registros desses investimento não foram encontrados nem na escrituração do
Banco BVA S/A, nem da CETIP na data do decreto de intervenção;
(b) a decretação do regime intervenção pelo Banco
Central do Brasil no Banco BVA S/A, em 19.10.2012, e a posterior liquidação
extrajudicial decretada 19.06.2013, com termo legal da liquidação extrajudicial o
dia em 20.08.2012 (sessenta dias anteriores ao ato de decretação do regime de
intervenção) impossibilitaram o levantamento creditada na conta corrente das
partes autoras relativas às aplicações em DPGEs em 15.10.2012, dia do
vencimento; e
(c) não existe prova da existência de adesão ou
concurso da parte ré FGC aos atos praticados pelo Banco BVA S/A, no período
compreendido entre os dias 15.10.2012 e 18.10.2012, relativamente ao valor
creditado na conta correntes decorrente do vencimento da aplicação em DPGEs.
4.4. Embora lamentável a situação das partes
autoras, como a tantos outros clientes do Banco BVA, é de se anotar que,
infelizmente, ela não foi tão rara, como se verifica de diversos casos semelhantes
mencionados na jurisprudência.
A fim de demonstrar o afirmado transcreve julgado
extraído do Eg. STJ: “DECISÃO Trata-se de recurso especial, interposto por
PLATINUM TRADING S/A e OUTROS, com amparo nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional, no intuito de reformar o acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim ementado (fls. 554/555, e-STJ):
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIBERAÇÃO DE
VALORES DEPOSITADOS EM CDB PARA CONTA JUDICIAL DE JUÍZO
EM QUE SE APRECIA AÇÃO MANDAMENTAL. INCABIMENTO. LEI No
6.024/74. I. Trata-se de remessa oficial e apelações de sentença que concedeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
segurança para reconhecer o direito líquido e certo dos impetrantes à
disponibilidade e movimentação da totalidade dos numerários que lhe pertencem,
depositados a qualquer título junto à instituição financeira liquidanda, não se lhes
aplicando os pretensos efeitos da Lei no 6.024/74. II. Em um processo de
intervenção, bem como de liquidação extrajudicial, o interventor/liquidante é
nomeado pelo Banco Central do Brasil, com amplos poderes de gestão, na forma
do art.5o da Lei no 6.024/74. Assim, atua o interventor como órgão executor do
BACEN, em nome deste, na qualidade de seu representante e em prol do interesse
público, sendo portanto, parte legítima para figurar como impetrado em sede de
mandado de segurança tanto o BACEN bem como o liquidante nomeado. III. Com
relação ao Gerente Administrativo Regional do Banco Central do Brasil em
Pernambuco, não tem este competência para praticar atos que não são de sua
responsabilidade, devendo ser excluído da lide. IV. A Lei no 6.024/1974 impôs a
observância de uma série de procedimentos, no tocante à disponibilidade do
patrimônio da empresa liquidada e das respectivas empresas controladoras, para o
fim de assegurar a todos os credores da instituição financeira a percepção de seus
haveres, com a devida proporcionalidade, a depender da apuração dos ativos da
instituição financeira. V. A liberação de valores depositados por correntistas em
instituição financeira em liquidação extrajudicial, apenas é viável após os
procedimentos dispostos nos arts. 15 a 35 da Lei no 6.024/74. VI. O cliente de
instituição bancária, aplicador em CDB (título de crédito escritural), como
qualquer outro depósito bancário, não detém qualquer privilégio quanto aos seus
créditos, comparativamente aos demais credores da instituição financeira
submetida, pelo BACEN, à intervenção extrajudicial. O pagamento de credores e
investidores deverá seguir a ordem legal estabelecida pela Lei de Falências, uma
vez que o Banco não pode preferir nenhum credor em detrimento de outros (STJ,
AgRg no MS 19822 / DF, rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe
2.8.2013). VII. Em obediência ao princípio da isonomia, incabível o desbloqueio
de valores dos impetrantes, porquanto tal ato privilegiaria uns em relação aos
outros milhares de credores da instituição ré. Destarte, iniciado o procedimento de
liquidação extrajudicial, todo o patrimônio da instituição financeira liquidanda
será utilizado para a quitação de seus débitos, devendo ser satisfeitos os credores
proporcionalmente à classe em que se inserem. Pensar de forma contrária seria
inobservar o princípio da legalidade (art. 5o, II e art. 37 da Constituição Federal),
bem como os procedimentos dispostos na Lei no 6.024/1974. VIII. Não cabe por
via de mandado de segurança analisar a validade da decretação da liquidação
extrajudicial da instituição bancária determinada pelo Presidente do Banco
Central, por suposta falta de motivação, tendo em vista que a matéria demanda
dilação probatória. IX. Remessa oficial e apelação do Banco Central do Brasil
parcialmente providas e apelação do Banco Rural S/A e do liquidante provida,
para, para determinar a exclusão da lide do Gerente Administrativo Regional do
Banco Central do Brasil em Pernambuco, bem como para manter a
indisponibilidade e inexigibilidade dos valores depositados junto ao então Banco
Rural S/A, os quais foram arrecadados pela massa liquidanda. Em suas razões de
recurso especial, os recorrentes apontam, além de dissídio jurisprudencial, ofensa
aos artigos 30, § 3o, da Lei no 4.728/65, 43, § 2o, da Lei no 10.931/04, 34, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
11.076/04, 645, 587, e 422, do Código Civil, 1o, 6o, "c", 7o, "c", 15 a 36, da Lei no
6.024/74, e 4o, III, e 51, V, da Lei no 8.078/90. Sustentam, em síntese, que têm o
direito líquido e certo de dispor livremente do numerário depositado junto à
instituição financeira liquidanda. Contrarrazões às fls. 673/685, e-STJ, e após
decisão de admissão do recurso especial (fl. 687, e-STJ), os autos ascenderam a
esta egrégia Corte de Justiça. É o relatório. Decide-se. O inconformismo não
merece prosperar. 1. Com efeito, esta Corte Superior tem entendimento no
sentido de que o contrato de depósito transfere a propriedade do bem para a
instituição financeira, ocupando o depositante a posição de credor dos
valores correspondentes, e uma vez decretada a intervenção extrajudicial
pelo BACEN, o pagamento dos credores dever seguir a ordem legal, sendo
indevida a restituição dos valores, sob pena de violação do par conditio
creditorum. A propósito: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FALÊNCIA.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO QUE SE
CARACTERIZA PELA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM À
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEPOSITANTE QUE OSTENTA A CONDIÇÃO
DE CREDOR. SOLICITAÇÃO DE RESGATE NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO
DA AVENÇA. INOCORRÊNCIA. MERA CARACTERIZAÇÃO DA MORA
DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA DO PAR CONDITIO CREDITORUM. 1.
Impugnação de crédito apresentada em 12/2/2015. Recurso especial interposto em
22/11/2017. Autos conclusos ao Gabinete em 29/11/2018. 2. O propósito recursal
é definir se os créditos titulados pela recorrente - representativos de valores
investidos em CDBs - se submetem ou não aos efeitos da falência da instituição
financeira recorrida. 3. O depósito bancário não se equipara às hipóteses em que o
devedor ostenta a condição de mero detentor ou custodiante do bem, hipóteses
fáticas que atraem a incidência do art. 85 da LFRE. 4. Nos contratos de depósito
bancário, ocorre a transferência da propriedade do bem para a instituição
financeira, ocupando o depositante a posição de credor dos valores
correspondentes. Doutrina e precedentes. 5. A natureza creditícia da relação
existente entre a recorrente e a instituição financeira exige que o montante
impugnado se sujeite aos efeitos da execução concursal, em respeito ao par
conditio creditorum. 6. A solicitação de resgate dos certificados de depósito objeto
da presente irresignação não tem como efeito a alteração da natureza jurídica da
relação existente entre as partes. Se a instituição bancária não procedeu à
disponibilização do montante no prazo que assinalara, a consequência jurídica
decorrente é a caracterização da mora, e não a extinção automática dos contratos.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1801031/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe
07/06/2019) - grifos nossos DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. AÇÃO INDIVIDUAL.
COMPENSAÇÃO
DE
DÉBITO
E
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
SUBMISSÃO À LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ARTS. ANALISADOS: 1o,
3o, 15, 18 E 34 DA LEI No 6.024/76; 73, 76, 78 e 116 da LEI No 5.764/71; E 46
DO DECRETO-LEI No 7.661/45. 1. Ação rescisória ajuizada em 17/9/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
Recurso especial concluso ao Gabinete em 27/9/2011. 2. Ação rescisória que
discute a existência de violação literal de dispositivo de lei em demanda originária
de compensação de débito e restituição de valores proposta após o deferimento de
liquidação extrajudicial de cooperativa de crédito. 3. A liquidação extrajudicial de
cooperativa de crédito deve atender os dispositivos da Lei 6.024/76 e da Lei de
Falência subsidiariamente, porquanto têm natureza jurídica de instituição
financeira não-bancária. 4. Configurada a violação literal de dispositivos legais,
deve-se proferir de imediato novo julgamento, mormente quando o acórdão
cassado debatia questão eminentemente de direito. 5. Deferida a liquidação
extrajudicial de cooperativa de crédito pelo Banco Central do Brasil, a satisfação
dos direitos de crédito contra a cooperativa liquidanda deverá ser realizada
coletivamente, por rateio e respeitada a ordem de preferências legais. 6. A
compensação de débitos e créditos embora admitida deverá ser realizada no bojo
do procedimento de habilitação, com os instrumentos de impugnação previstos na
Lei no 6.024/76, e não em ação individual. 7. Recurso especial provido para cassar
o acórdão rescindendo e, em novo julgamento da demanda de fundo, negar
provimento à apelação. (REsp 1274623/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014) - grifo nosso
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. INTERVENÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CENTRAL
NO BANCO BVA S/A. PRETENSÃO DA EMPRESA-IMPETRANTE DE
LIBERAÇÃO DOS SEUS DEPÓSITOS DE CDB NA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. INVIABILIDADE. ART. 6o. DA LEI 6.024/1974. EFEITO DA
INTERVENÇÃO: INEXIGIBILIDADE DOS DEPÓSITOS JÁ EXISTENTES À
DATA DA SUA DECRETAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação de
intervenção extrajudicial pelo Banco Central do Brasil no Banco BVA S/A tem
como uns dos efeitos a suspensão das obrigações vencidas da instituição
financeira, tornando inexigíveis os depósitos existentes na data da decretação da
intervenção, nos termos do art. 6o. da Lei 6.024/74. Dessa forma, o fato da
impetrante ter solicitado a liberação dos valores investidos em data pretérita à
intervenção, não tornam esses valores insuscetíveis aos seus efeitos. 2. A empresa-
impetrante, aplicadora em CDB (título de crédito escritural), como qualquer outro
depósito bancário, não detém qualquer privilégio quanto aos seus créditos,
comparativamente aos demais credores da instituição financeira submetida, pelo
BACEN, à intervenção extrajudicial. Caso o BACEN verifique a necessidade de
decretação da liquidação extrajudicial do Banco BVA S/A, o pagamento de
credores e investidores deverá seguir a ordem legal estabelecida pela Lei de
Falências, uma vez que o Banco não pode preferir nenhum credor em detrimento
de outros. 3. Não há direito líquido e certo tutelado pela parte agravante; Agravo
Regimental desprovido, mantendo-se o indeferimento liminar do Mandado de
Segurança. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no MS 19.822/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
26/06/2013, DJe 02/08/2013) - grifo nosso Incidência, portanto, da Súmula
83/STJ. 2. Do exposto, com fundamento no art. 932 do NCPC c/c a súmula
568/STJ, nego provimento ao recurso especial” (REsp 1626428/PE, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
Marco Buzzi, data da publicação: 31/03/2020, o destaque não consta do original).
4.5. A norma regulamentar aplicável ao pagamento
pelo Fundo Garantidor de Crédito de créditos aos clientes do Banco BVA S/A, é o
art. 5o, do Anexo II, da Resolução CMN 2.211/1995, com observância do limite
vigente à data da intervenção ou da liquidação, o que ocorrer primeiro, conforme
precedente do Eg. STJ.
A norma em questão tem a seguinte redação: “Art. 5o
Ocorridas as situações de decretação da intervenção, liquidação extrajudicial ou
falência de instituição ou reconhecimento, pelo Banco Central do Brasil, do estado
de insolvência de instituição que, nos termos da legislação vigente, não estiver
sujeita aos referidos regimes, os valores correspondentes às indenizações dos
créditos garantidos serão entregues pelo FGC diretamente ao representante legal
da instituição sob intervenção, liquidação ou em estado de insolvência, no prazo
fixado pelo Banco Central do Brasil, com base em listagem de credores fornecida
ao Fundo, com observância do limite máximo estabelecido no art. 2o, parágrafo
2o”.
Oportuna a transcrição da ementa do julgado citado:
“RECURSO ESPECIAL. FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS. TESE DE
VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. COGNOSCIBILIDADE EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DO BANCO CENTRAL EM
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ASSOCIADA AO FGC. DIREITO À
GARANTIA. VALOR DO TETO. OBSERVÂNCIA À DATA DO FATO
JURÍDICO,
EM
RAZÃO
DO
QUAL
EXSURGE
O
DIREITO.
RETROEFICÁCIA DA RESOLUÇÃO NOVA DO CMN AUMENTANDO A
GARANTIA. INVIABILIDADE. 1. Consoante reiterados precedentes da Corte
Especial e do Supremo Tribunal Federal, os conceitos de direito adquirido, de ato
jurídico perfeito e de coisa julgada não são fixados pela Constituição Federal, mas
sim pela legislação infraconstitucional. Assim, o controle constitucional se
restringe à garantia dos referidos direitos, enquanto o controle do conteúdo
material deles é de natureza infraconstitucional. (EREsp 1.182.987/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 1/6/2016, DJe
19/09/2016) 2. O art. 192, VI, da CF prevê a criação de fundo ou seguro, com o
objetivo de promover a economia popular, garantindo créditos, aplicações e
depósitos até determinado valor, vedada a participação de recursos da União.
Dessarte, em observância ao mandamento constitucional, o art. 1o, § 1o, da
Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 2.197/1995 autorizou a
constituição de entidade privada, sem fins lucrativos, destinada a administrar
mecanismo de proteção a titulares de créditos contra instituições financeiras,
estabelecendo que as instituições financeiras, à exceção das cooperativas, que
recebem depósito à vista, a prazo e em contas de poupança, dela participarão
como contribuintes. 3. Conforme se extrai das Resoluções do Conselho
Monetário Nacional que disciplinam a criação, estatuto e regulamento do
FGC, no Brasil, houve a opção de personificar o Fundo Garantidor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
Créditos, adotando-se o regime de: a) proteção explícita; b) adesão
compulsória das instituições financeiras; c) contribuição fixa para o fundo de
recursos; d) limite de cobertura; e) fundeamento ex ante. 4. A obrigação do
Fundo Garantidor de Créditos é de garantia, assim entendida como reforço
de responsabilidade pessoal (garantia pessoal), institucional, autônoma e
independente, consistente no compromisso público de pagar a terceiro
depositante ou investidor determinada quantia até certo limite, à qual teria
direito à restituição ou resgate junto à instituição financeira - que sofreu
decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial, ou reconhecimento,
pelo Banco Central, do Estado de insolvência. 5. É incontroverso que, por
ocasião da intervenção do Banco Central na instituição financeira em que os
recorridos mantinham ativos, ocorrida em 19 outubro de 2012, o limite da
garantia era conforme o percebido pelos autores, e que, apenas em 24 de
maio de 2013, a Resolução n. 4.222/2013 do Conselho Monetário Nacional
autorizou a elevação do teto da garantia aos clientes das instituições
financeiras associadas para o montante vindicado na exordial (R$
250.000,00). 6. Com efeito, não é razoável interpretar que o direito à garantia
exsurge por fato/desdobramento posterior à indisponibilidade dos depósitos
ou dos investimentos, visto que a formação do fundo para custeio da garantia
é prévio, e o fato jurídico - acontecimento previsto na norma jurídica
infralegal -, em razão do qual exsurgiu o direito dos autores, verificou-se com
a intervenção do Banco Central. 7. Recurso especial provido.” (STJ-4a Turma,
REsp 1639092/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17/08/2017, DJe 03/10/2017,
o destaque não consta do original).
4.6.
Embora
possam
existir
razões
jurídica
relevantes para a escolha da “data do termo inicial” estabelecidas no decreto de
liquidação extrajudicial do Banco BVA S/A, como consta do parecer acolhido
pela r. sentença apelada, é de se reconhecer que não padece de nulidade a fixação
do evento futuro e incerto, que subordina a eficácia da obrigação do Fundo
Garantidor de Crédito, ao crédito do cliente apresentar a natureza jurídica de
recurso coberto com garantia do FGC na data da intervenção ou da liquidação, o
que ocorrer primeiro, estabelecida na norma regulamentar aplicável ao pagamento
de créditos aos clientes do Banco BVA S/A - art. 5o, do Anexo II, da Resolução
CMN 2.211/1995 -, visto que se trata de condição licita e possível, nos termos dos
arts. 122 e 123, do CC.
Aplicando-se a premissa supra, ao caso dos autos,
como (a) é lícita a norma regulamentar aplicável ao pagamento de créditos aos
clientes do Banco BVA S/A - art. 5o, do Anexo II, da Resolução CMN 2.211/1995 -
, em razão da intervenção ocorrida, em 19.10.2012, e (b) nessa data, as partes
autoras não tinham aplicação em Depósito a Prazo com Garantia Especial

DPGE, uma vez que o montante referente a essa aplicação foi transferido para
conta corrente das partes autoras, em 15.10.2012, dia do vencimento, e
reaplicados em CDBs na mesma data, não apresentam a garantia especial da
modalidade de investimento de DPGEs, (c) de rigor, o reconhecimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
parte ré FGC não está obrigada ao pagamento do valor total do investimento
objeto da ação, porque a intervenção ensejadora do pagamento somente ocorreu
após o vencimento da aplicação, (d) impondo-se, em consequência, a rejeição do
pedido principal e julgamento de improcedência com relação ao mesmo.
4.7. No mais, quanto ao pedido subsidiário,
envolvendo o pedido de declaração de nulidade de ato jurídico e responsabilidade
civil da parte ré FGC fundada em solidariedade por concurso com o Banco BVA
S/A, como, na espécie, (a) não se reconhece a prática de ato ilícito do falido
Banco BVA S/A na baixa no registro em sua escrituração e na CETIP da
aplicação das partes autoras em DPGEs, em 15.10.2012, dia do vencimento das
aplicações em DPGEs, e do creditamento da importância de R$10.953.926,15 na
conta corrente das partes autoras; (b) não há ente prova da existência de adesão ou
concurso da parte ré FGC aos atos ilícitos praticados pelo Banco BVA S/A, no
período compreendido entre os dias 15.10.2012 e 18.10.2012, consistentes em
(b.1) não atender a solicitação das partes autoras de transferência do montante de
R$10.953.926,15 efetivamente creditado na conta corrente das partes autoras, em
15.10.2012, dia do vencimento, e (b.2) em efetuar a aplicação dessa quantia em
CDBs, investimento com garantia do réu FGC no limite de R$70.000,00, muito
inferior ao dos DPGEs de R$20.000.000,00, no mesmo dia 15.0102012, sem
autorização e, em expressa contradição com a solicitação das partes autoras de
transferência da importância em tela para outros bancos; (c) não se reconhece a
prática de ato ilícito da parte ré FGC com nexo com os danos das partes autoras
pelos ilícitos praticados pelo seu associado falido Banco BVAS/A; (d) não se
reconhece a existência de responsabilidade solidária da parte ré FGC pelos
decorrentes dos atos ilícitos praticados pelo falido Banco BVA S/A, visto que:
(d.1) são duas pessoas jurídicas distintas com patrimônios próprios; (d.2) não há
prova de adesão ou concurso da parte ré FGC aos ilícitos praticados pelo falido
Banco BVA; e (d.3) os atos ilícitos praticados pelo falido ocorreram depois do
vencimento das DPGEs e creditamento da aplicação, ou seja, do termo final de
responsabilidade da parte ré FGC pela garantia referente à aplicação das partes
autoras; (e) de rigor: (e.1) o acolhimento do pedido subsidiário para declarar a
nulidade da aplicação pelo Banco BVA S/A do valor creditado na conta corrente
das partes autoras em 15.10.2012, em CDBs; (e.2) a rejeição do pedido
subsidiário, no que tange declaração da nulidade da baixa de registros em sua
escrituração bancária e na CETIP da aplicação em DPGEs pelo Banco BVA S/A
realizado, em 15.10.2012; e (e.3) de rejeição do pedido subsidiário de condenação
da parte ré FGC ao ressarcimento integral do valor integral do DPGEs, fundado
em responsabilidade solidária.
4.8. Em consequência: (a) o recurso da parte ré FGC
deve ser provido, para reformar a r. sentença, para julgar improcedente a ação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
relação a ela, com rejeição dos pedidos principal e subsidiários formulados pelas
autoras; e (b) o recurso da parte ré Massa Falida do Banco do Brasil S/A provido,
em parte, para, mantida a r. sentença, quanto ao julgamento de procedência da
ação, na parte que declarou a nulidade da aplicação por está ré dos recurso da
partes autoras, em 15.10.2012, em CDBs, reformá-la, para afastar a declaração da
nulidade da baixa de registros em sua escrituração bancária e na CETIP da
aplicação em DPGEs pelo Banco BVA S/A realizado, em 15.10.2012.
5. Providos, em parte, os recursos, reconhece-se a
sucumbência das partes autores, em relação, à parte ré FGC, tanto com relação ao
pedido principal como subsidiário, e a sucumbência recíproca, em relação à parte
Massa Falida do Banco BVA S/A, relativamente ao pedido subsidiário.
Em razão dessa sucumbência:
(a) no que concerne às custas e despesas
processuais, na forma do art. 82, § 2o, do CPC, (a.1) em relação à parte ré FGC,
condenam-se as partes autoras, ao pagamento da custas e despesas processuais; e
(a.2) determina-se o rateio das custas e despesas processuais (CPC, art. 86,
caput), relativamente às partes autoras e à parte ré Massa Falida do Banco BVA
S/A;
(b) quanto aos honorários advocatícios, em razão da
sucumbência: (b.1) fixa a verba honorária em 10% do valor da causa, com
incidência de correção monetária desde o ajuizamento, com base no art. 85, caput,
§§ 1o e 2o, do CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o,
do mesmo art. 85, montante este que se mostra adequado para remunerar
condignamente os patronos das partes, sem se mostrar excessivo, nem
desproporcional à complexidade da causa; (b.2) diante do concurso de partes
autoras e ré Massa Falida do Banco BVA S/A, com base no art. 87, caput e § 1o,
do CPC, estabelece-se que: (b.2.1) a parte ré FGC tem direito a 80% da verba
honorária fixada que deverão ser pagos pelas partes autoras; (b.2.2) a parte ré
Massa Falida do Banco BVA S/A tem direito a 10% da verba honorária fixada que
deverão ser pagos pelas partes autoras; (b.2.3) as partes autoras tem direito a 10%
da verba honorária fixada que deverão ser pagos pela parte ré Massa Falida do
Banco BVA S/A;
(c) descabida a compensação da verba honorária por
expressa vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015; e
(d) exigibilidade dos encargos de sucumbência deve
observar o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte ré
beneficiária da gratuidade da justiça.
6. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juízo sentenciante, os recursos devem ser providos, em parte, para os fins
especificados no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29

Apelação Cível no 1061731-83.2014.8.26.0100
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento, em parte, aos recursos.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator